Tribunal: TCU
Processo: 003.323/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1754/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999, c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo sem julgamento de mérito, uma vez constantada a incidência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 36) e do parecer do MP/TCU (peça 39), ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 003.323/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cledson Farias Lobato Rodrigues (XXX.225.342-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bagre - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.